Tribunal: TJDFT
Processo: 0725471-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725471-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA GOMES DE BARROS REGO APELADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO D E C I S Ã O A presente apelação foi julgada na 12a Sessão Ordinária por Videoconferência da Oitava Turma Cível deste egrégio Tribunal, cujo acórdão n. 1435549 restou registrado no ID 37367227. Contra o referido acórdão, a ré/apelante LEILA GOMES DE BARROS REGO opôs embargos de declaração - ID 37773385. Na petição de ID 37339795, o PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT requer seu ingresso no feito na qualidade de assistente simples. Para tanto, alega que a senadora pertence atualmente aos seus quadros e que a procedência do pedido monitório formulado pelo Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro - PSB em face da senadora, com a imposição do pagamento da contribuição partidária em valor considerável, lhe afeta juridicamente. Acrescenta que "constitui prejuízo imensurável ao Partido peticionante ter uma de suas filiadas condenadas ao pagamento de contribuição entendida como inconstitucional e que, cobrada de forma compulsória, vai de encontro às diretrizes defendidas pelo PDT. Isto porque o Partido Democrático Trabalhista detém compromisso com a defesa da observância irrestrita dos ditames constitucionais, e, especialmente, do princípio democrático.". Conclui pela existência de seu interesse jurídico em intervir no feito como assistente simples, uma vez que entende que inevitavelmente sofrerá reflexos com o provimento da ação monitória proposta. É o relatório. Passo a decidir. Compulsando detidamente os autos e os argumentos apresentados pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, verifico ser o caso de indeferimento de sua pretensão de ingresso na ação. Com efeito, é comezinho que o ingresso no feito na qualidade de assistente simples somente deve ser admitido nos casos em que reste demonstrada a existência de interesse jurídico, a teor do que dispõe o artigo 119 do Código de Processo Civil. A propósito do tema, trago a baila os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, verbis: "O pressuposto da assistência é a existência de um interesse jurídico do terceiro na solução do processo, não se admitindo que um interesse econômico, moral ou de qualquer outra natureza legitime a intervenção por assistência. Dessa forma, somente será admitido como assistente o terceiro que demonstrar estar sujeito a ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida em processo do qual não participa, sendo irrelevante a justificativa no sentido de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica ou de qualquer outra natureza (...) só se permite a assistência se houver um interesse jurídico do terceiro na solução da demanda, representado no caso pela existência de uma relação jurídica não controvertida, distinta daquela discutida no processo entre o assistente (terceiro) e o assistido (autor ou réu), que possa vir a ser afetada pela decisão a ser proferida no processo do qual não participa." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único, 10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 342-343). Nesse sentido, o simples interesse econômico ou corporativo ou mesmo o interesse que sua atual filiada não sofra condenação pecuniária, não serve de justificativa para o ingresso no feito na qualidade de assistente simples. Alinhado a doutrina, o entendimento exposto é adotado por esta egrégia Corte de Justiça. Mutatis mutandis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INGRESSO. ASSISTENTE SIMPLES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A admissão da intervenção de terceiros na modalidade de assistência simples está condicionada a demonstração de que a esfera jurídica do assistente será afetada com a sentença proferida no processo em que ele visa ingressar. 2. O mero interesse econômico não autoriza o ingresso de terceiro como assistente. 3. Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão 1240016, 07271958320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ART. 119 DO CPC. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de manutenção de posse que indeferiu o processamento do pedido de assistência de terceiro formulado. 1.1. Recurso aviado pela agravante visando sua admissão como assistente simples do autor. 2. Nos termos do Art. 119 do Código de Processo Civil, "pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la". 2.1. Ou seja, a assistência consiste em forma de intervenção de terceiro que viabiliza a interferência daquele que não integra a relação processual a fim de se beneficiar do resultado favorável à parte assistida. Ela possui como pressupostos de admissibilidade tanto a existência de uma relação jurídica incontroversa entre o assistente e o assistido; como também um interesse jurídico, consubstanciado em salvaguardar a mesma relação dos efeitos da decisão que vier a ser proferida na relação processual em que o assistido é parte. 2.2. Portanto, a intervenção de terceiro interessado em determinada lide, na forma da assistência, depende da verificação de interesse jurídico, que consiste na existência de relação jurídica entre o assistente e o assistido, e não meramente em interesse econômico ou moral. 3. No caso, é possível verificar a relação jurídica existente entre a agravante e o Sr. Edmilson Francisco em decorrência de contrato de arrendamento rural firmado entre eles. 3.1. Contudo, em que pese tal contrato entabulado entre as partes há um interesse econômico baseado no risco de diminuição patrimonial pessoal. 3.2. Cabe ressaltar que o resultado da ação não terá qualquer efeito sobre o contrato de arrendamento mercantil. 3.3. Dessa forma, não restou demonstrado pela recorrente o necessário interesse jurídico no resultado da demanda, o que inviabiliza o seu ingresso no feito como assistente simples. 3.4. O interesse econômico, assim como o moral ou corporativo, não é apto a justificar o deferimento da assistência. 4. Agravo de instrumento não provido." (Acórdão 1370017, 07181785220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021) No caso em análise, nada obstante a senadora ré atualmente pertencer aos quadros do PDT, sua eventual condenação em ação monitória formulada pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB não será capaz de interferir na esfera jurídica do PDT, uma vez que a dívida existente entre a senadora e seu antigo partido em nada compromete sua relação com o atual partido. Destarte, diante da ausência de interesse jurídico, resta inviável a admissão PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT na presente ação na condição de assistente simples. Indefiro, pois, o pedido de assistência simples formulado pelo PDT. Dando sequência ao curso processual, intime-se a parte apelada, ora embargada (PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelante no ID 37773385. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator